Tribunal: STF
Processo: Rcl 91281
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Benício Arruda Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000812-84.2025.5.05.0201), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Juízo reclamado determinou o sobrestamento/suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000812-84.2025.5.05.0201, sob o argumento de que a medida seria necessária ‘na forma da decisão do STF – Tema: 1389’ relacionada à controvérsia de pejotização (Ids 2357db1 e 80f3f48, anexos).
Todavia, não há, no caso concreto, qualquer debate jurídico ou fático sobre ‘pejotização’. A causa de pedir do processo originário não descreve contratação por pessoa jurídica do trabalhador, tampouco há nos autos qualquer documento mínimo que permita subsumir a demanda à moldura típica dessa controvérsia, inexistem CNPJ/MEI em nome do trabalhador, notas fiscais, contrato de prestação de serviços por PJ, ou quaisquer elementos empresariais/fiscais correlatos.
Nessas condições, a decisão reclamada não garante a autoridade da decisão do STF; ao contrário, a distorce, ao ampliar indevidamente o alcance de uma determinação excepcional de suspensão para abranger situação estranha ao seu objeto. Em termos técnico-processuais, falta o requisito decisivo da Reclamação: a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.
[...]
O efeito prático do ato reclamado é a paralisação indevida do processo por tempo indeterminado, sem indicação concreta de correspondência entre os elementos do caso e a decisão paradigma e sem a existência de qualquer documento que demonstre, claramente, a existência de uma possível contratação PJ, o que compromete a duração razoável do processo e esvazia a utilidade da tutela jurisdicional, além de potencialmente prejudicar a produção de prova e o regular desenvolvimento da instrução.”

Ao final, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, a procedência da Reclamação para “e.1) CASSAR/ANULAR definitivamente as decisões reclamadas que determinaram e mantiveram o sobrestamento/suspensão do feito originário (Ids 2357db1, 80f3f48 e correlatos); e.2) ASSENTAR a INAPLICABILIDADE do Tema 1389 (pejotização) ao caso concreto, por ausência de aderência estrita e por inexistir qualquer elemento fático-documental típico (PJ/MEI, CNPJ do trabalhador, contrato PJ e nota fiscal); e.3) DETERMINAR o regular prosseguimento da Reclamação Trabalhista nº 0000812-84.2025.5.05.0201 perante a Vara do Trabalho de Itaberaba/BA, com prática de todos os atos processuais necessários à instrução e ao julgamento do mérito”.
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)

Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 
O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem sob os seguintes fundamentos:

“1. Tendo em vista a alegação, na contestatória, de contratação civil autônoma de pessoa física, sem as características inerentes a um relacionamento empregatício, a situação vertente no alcance e objeto da decisão liminar proferida pelo Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1532603/PR (tema de repercussão  geral 1389).
2. Confira-se, no acórdão publicado em vinte e quatro de abril do corrente ano, a reconhecer a repercussão geral da matéria (https://portal. stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15376026502&ext=.pdf), as questões em discussão: ‘II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil’.
[...]
4. Assim, calha a suspensão desse feito, com esteio na indigitada decisão, na qual foi pontuado o seguinte: ‘Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário’.
5. Pelo explicado, DETERMINO a suspensão desse processo até o julgamento definitivo do referido Recurso pela Suprema Corte Brasileira.”

Apesar dos argumentos deduzidos pela parte Reclamante, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021) 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.
2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente